Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DA LEI 9.503/97. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de atipicidade da conduta, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. É crime dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Inteligência do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Para a caraterização do delito previsto no art. 309 do CTB, é necessário que o réu, além de não possuir habilitação, dirija o veículo gerando perigo de dano a outrem, o que resta evidenciado em face da colisão com outro veículo.
4. Apelação conhecida e não provida.